Tribunal: TJDFT
Processo: 0723409-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0723409-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em recurso de apelação interposto por Fábrica de Chopp Potiguar Ltda. em face de sentença da lavra do MM. Juiz da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de embargos à execução, julgou improcedente o pedido. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, não assiste razão à apelante. Apesar de o art. 1.012, § 4o, do CPC, permitir, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que julga improcedentes os embargos do executado, não há como acolher o pleito da apelante, porquanto não se desincumbiu do ônus de demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, relevante a fundamentação, há risco de dano grave ou de difícil reparação. Saliente-se, ainda, que a simples postulação do pedido de efeito suspensivo nas razões recursais, em desacordo com o art. 1.012, § 3o, I e II, do CPC, demonstra que não se está diante de caso que demande provimento jurisdicional de urgência, não se podendo presumir, ipso facto, risco concreto de dano ao executado. Dessa forma, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença atacada, que julgou improcedentes os embargos do executado, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do art. 1.012, § 1o, III, do CPC, podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Intimem-se. Brasília, DF, em 12 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator